Tribunal: STF
Processo: ARE 1365477
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (DOC 11, p. 7):



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. DECRETO N.º 9.103/2017. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DO TRIBUTO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, somente é possível exigir ou majorar tributo por meio de lei, não podendo o ente federado estabelecer ou aumentar tributo por outro meio, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 2. A superveniência do Decreto Estadual nº 9.103/2017 revogando a alíquota do ICMS prevista no Anexo IX – Dos Benefícios Fiscais do Decreto n.º 4.852, de 29 de dezembro de 1997, não induziu a majoração da alíquota, mas apenas ensejou a revogação de benefício fiscal anteriormente concedido. Logo, não há falar em violação ao princípio da legalidade previsto no artigo 150, I da CF/88, uma vez que houve apenas revogação da redução concedida, também por Decreto, inexistindo qualquer vedação ao ente estadual. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 14).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 150, I e §6º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que o Decreto nº 9.103/17, ao revogar benefícios fiscais, resultou indiretamente na majoração do tributo sem a observância da edição de lei para tanto.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em virtude da incidência da Súmula 280 do STF (eDOC 20).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão a quo consignou o seguinte (eDOC 11, p. 3-5):



    “De início, verifica-se que a presente ação mandamental tem como objeto a discussão quanto a legalidade e constitucionalidade do do Decreto nº 9.103, de 05 de dezembro de 2017, no tocante à alteração do art. 8º, inciso XII-A, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97 (Regulamento do Código Tributário Estadual), cujo teor, segundo afirma a parte impetrante, majorou a alíquota do ICMS, para operações internas de fornecimento de refeição, de 7% (sete por cento) para 10,2% (dez inteiros e dois décimos por cento).



    (…)



    Todavia, colocadas tais premissas e volvendo-se ao caso em comento, verifica-se que o Decreto Estadual n.º 9.103/2017, ao revogar o Decreto n.º 4.852/1997 não majorou, propriamente dito, o ICMS, conforme alega a parte apelante, razão pela qual não há se falar, in casu, em violação ao princípio da legalidade previsto no artigo 150, I, da CF. 



    Em verdade, houve apenas a revogação da redução antes concedida, também por Decreto (Decreto n.º 4.852/1997), pelo ente estadual. 



    Nesses termos, consabido que uma vez reduzida a alíquota nos termos previstos em lei, poderá, a qualquer tempo, o ente estadual revogar a referida redução dentro do poder regulamentar concedido a ele, sem violar o princípio da legalidade tributária, bem como o disposto no artigo 150, §6° da CF.” 



    Nesse sentido, observo que a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    Ademais, em relação à majoração indireta de tributos decorrente da revogação de benefícios fiscais, a controvérsia situa-se no âmbito da observância ao princípio da anterioridade e não da legalidade, como aponta a parte recorrente. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa: 



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DEVER DE OBSERVÂNCIA PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. 



    MULTA AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” ( RE 564.225, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 18.11.17) 



    Ainda sobre o tema: ARE 1.076.550-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2020; RE 970.955, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 05.06.2017; RE 775.181, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 27.10.2016; RE 1.026.463, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 10.03.2017; RE 1.053.254, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 21.08.2017; e RE 1.065.092, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe 05.09.2017.



    Por fim, o pronunciamento impugnado não julgou válida lei local em face da Carta da República, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea c do permissivo constitucional. 



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



     



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente